Tribunal: TJDFT
Processo: 0725773-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725773-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRENO ALVES DA SILVA IMPETRANTE: LORENA CAROLLYNE CAVALCANTE VASCONCELOS, JOSE AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em complementação ao despacho de ID n.o 28513498, tendo em vista que o processo originário encontra-se concluso para decisão sobre o pedido de revogação da prisão preventiva aviado pelo paciente, solicito informações ao d. Juízo a quo para que informe a este Relator acerca do deferimento ou não do pedido retro. Comunique-se. Publiquem-se ambos os despachos. Após, voltem-me conclusos. BrasíliaDF, 26 de agosto de 2021 16:44:53. ROBSON BARBOSA Desembargador